Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CIRURGIA ELETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. DANO MORAL INDEVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pelos réus contra sentença que condenou solidariamente hospital e operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do cancelamento de cirurgia eletiva previamente agendada. A autora alegou falha na prestação do serviço de saúde, ao passo que os réus sustentaram ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade pelo ocorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde e o hospital são responsáveis pela não realização da cirurgia eletiva da autora; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão do cancelamento do procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva da operadora é rejeitada, pois, conforme a teoria da asserção e a jurisprudência consolidada do STJ, a verificação das condições da ação se dá com base nas alegações iniciais, sendo a responsabilidade solidária entre os entes da cadeia de consumo prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, e, conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, salvo quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. A análise do conjunto probatório evidencia que o não cumprimento das orientações pré-operatórias pela autora — especialmente a ingestão de alimentos sólidos fora do prazo de jejum — inviabilizou a realização da cirurgia, caracterizando culpa exclusiva da consumidora.
6. O pedido de reagendamento foi feito no mesmo dia do cancelamento, mas a operadora possui, segundo a RN no 259/2011 da ANS, até 21 dias úteis para aprovar internações eletivas, inexistindo omissão indevida.
7. Não configurada falha na prestação do serviço por parte dos réus, afasta-se a responsabilidade civil e, por consequência, a condenação por danos morais.
8.Prejudicado o recurso da autora, que buscava a majoração da indenização.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos dos réus providos. Recurso da autora desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; RN/ANS no 259/2011, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.05.2015; TJDFT, Acórdão 1771229, AI 0732893-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 11.10.2023.
(k)